Tribunal: STF
Processo: Pet 9041
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de notícia-crime, apresentada por particular, em face de André Luiz de Almeida Mendonça, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. No caso, a petição atribui ao requerido a prática de perseguição a servidores públicos e aparelhamento ideológico, tendo em vista notícia divulgada na imprensa de que a autoridade teria utilizado a máquina estatal de seu Ministério para produção de um dossiê, com nomes de 579 (quinhentos e setenta e nove) servidores públicos federais e estaduais da área de segurança pública, que supostamente integram o movimento antifascismo.
    2. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à presente petição, com o consequente arquivamento dos autos. Alega que o fato que motivou a presente notícia crime é objeto da ADPF 722, na qual se examina a constitucionalidade da monitoração, e que a Procuradoria da República no Distrito Federal instaurou apuração para análise de eventual improbidade administrativa, e que, até o presente momento, não há indícios de prática de infrações penais (doc. 9).
    3. É o relatório. Decido.
    4. Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a representação da Procuradoria-Geral da República pelo arquivamento do inquérito, em regra, deve ser acolhida sem que se examine o mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal (cf., entre outros, Inq nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.04.1991; Inq nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.09.1993; Inq nº 851/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 06.06.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 09.04.1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.03.2001; INQ nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.09.2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.06.2003; INQ nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 06.08.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.08.2004; INQ QO nº 2.044/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 08.04.2005; e HC nº 83.343/SP, 1ª Turma, unânime, DJ 19.08.2005).
    5.  Somente nos casos de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta a decisão de arquivamento gera coisa julgada material. Portanto, apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pela PGR.
    6.  No caso concreto aqui examinado, o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República se baseia na avaliação de falta de elementos suficientes para demonstrar a prática criminosa.
    7.  Assim sendo, não cabe exame aprofundado do mérito do pedido de arquivamento. Ressalto, todavia, que o arquivamento deferido com fundamento na ausência de provas suficientes não impede o prosseguimento das investigações com a busca e obtenção de novas evidências.
    8.  Diante do exposto, defiro o pedido de arquivamento da presente notícia-crime, com base nos artigos 3º, I, da Lei 8038/90 e artigos 21, XV, e 231, § 4º do RISTF, com a ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal.
          Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator